Tribunal: TJDFT
Processo: 0717390-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE RÉU COMPROVADAMENTE MENOR NA DATA DO FATO CRIMINOSO. NULIDADE ABSOLUTA. ERRO JUDICIÁRIO COMPROVADO. MENORIDADE TESTIFICADA POR DOCUMENTO OFICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO CÍVEL. PEDIDO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Comprovando-se que na data do fato o Requerente era menor, mostra-se evidente que a ação penal que originou a sua condenação padece de nulidade absoluta, pois a menoridade conduz à inimputabilidade, conforme dicção do art. 27 do Código Penal e art. 228 da Constituição Federal.
3. O elemento probatório anexado cumpre integralmente o prescrito no Enunciado 74 da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Em face da inimputabilidade do requerente no momento dos fatos delituosos, claramente evidenciada nos autos, emerge a necessidade de que a conduta ilícita apurada fosse processada conforme os preceitos da legislação especial destinada à apuração de atos infracionais análogos a crimes, perpetrados por crianças e adolescentes.
4. Havendo procedência da revisão criminal, o pedido de indenização é cabível, ainda mais quando não há erro ou falha que possa ser imputado ao requerente, de modo que a liquidação deve ser operada no Juízo Cível, nos termos do art. 630, § 1o, do Código de Processo Penal.
5. Revisão criminal julgada procedente.